Tribunal: TJDFT
Processo: 0025981-71.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA PARTE RÉ POR ESTAREM AS RAZÕES DISSOCIADAS. REJEIÇÃO. AGRAVO RETIDO. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. DESPROVIMENTO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DE CLÁUSULA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. REJEIÇÃO. RETENÇÃO DE MULTA RESCISÓRIA. PLEITO JÁ CONCEDIDO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO PELO CONSUMIDOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRAZO TRIENAL. TEMA 938. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 21 DO CPC/73. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 514, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica.
2 – O Magistrado é o destinatário das provas, restando-lhe assegurado que rejeite o pedido de produção de provas que repute inúteis ao deslinde da controvérsia, quando entender suficiente o acervo fático-probatório constante dos autos para decidir, na forma do art. 130 do Código de Processo Civil de 1973. Agravo Retido desprovido.
3 – Nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei no 9.307/1996, “Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula".
4 – Verifica-se a ausência de interesse recursal da Construtora quanto à retenção da multa rescisória, pois já concedida em sentença.
5 – A prescrição é matéria de ordem pública e, como tal, pode ser pronunciada de ofício pelo Magistrado.
6 – Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso especial repetitivo (REsp no 1.151.956/SP – Tema 938, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino), a pretensão de restituição de comissão de corretagem atrai a incidência do prazo prescricional de três anos inerente ao enriquecimento sem causa (art. 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil).
7 – A não configuração do atraso na entrega do imóvel impossibilita a devolução integral dos valores pagos pelos promitentes compradores e a condenação da Construtora ao pagamento de indenização a título de inversão de cláusula penal ou lucros cessantes.
8 – Não se aplica o disposto no parágrafo único do art. 21 do CPC/73 quando a parte sucumbe em parcela considerável do pedido.
Preliminares rejeitadas.
Agravo Retido desprovido.
Apelações Cíveis desprovidas.